Tribunal: TJSP
Processo: 1003861-69.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Desapropriação – imóvel declarado de utilidade pública para ampliação de creche e berçário – laudo pericial adequado, cujo valor foi acolhido pela sentença – avaliação criteriosa e bem fundamentada pelo expert – insurgência que não comporta acolheita – sentença mantida – recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003861-69.2017.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é
apelante FERNANDO DOS SANTOS, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1003861-69.2017.8.26.0587
Apelante: Fernando dos Santos
Apelada: Municipalidade de São Sebastião
Comarca: São Sebastião
Vara: 1a Vara Cível
Juiz
prolator:
Dr.
André
Quintela
Alves
Rodrigues
TJSP (voto no 16983)
Desapropriação
imóvel declarado de utilidade
pública para ampliação de creche e berçário laudo
pericial adequado, cujo valor foi acolhido pela
sentença

avaliação
criteriosa
e
bem
fundamentada pelo expert
insurgência que não
comporta acolheita
sentença mantida
recurso
desprovido
Apelação cível manejada por Fernando dos
Santos nos autos de processo de desapropriação ajuizado por
Municipalidade de São Sebastião, os quais tramitaram na 1a Vara Cível
daquela
Comarca,
cujos
pedidos
foram
julgados
parcialmente
procedentes para declarar o imóvel descrito na inicial e detalhado no
laudo pericial de fls. 209/260 como incorporado ao patrimônio do
expropriante, mediante o pagamento da quantia apontada pelo laudo
pericial no valor de R$437.327,34, já depositada nos autos. Sem juros
moratórios ou compensatórios porquanto o valor ofertado e depositado é
superior ao estabelecido. O expropriado arcará com as custas, despesas
processuais e honorários de sucumbência arbitrados em R$3.000,00.
Vindica a parte apelante a desconstituição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado, ao alegar que o perito não utilizou o método comparativo de
valores direto, e sim o método residual para edificação, e através de seus
cálculos não refletem a realidade local, ao indicar que “em todos os
elementos apresentados pelo jurisperito a fim de basear suas pesquisas
(fls. 255 a 260), em nenhum dos 6 elementos apresentados consta o
valor de qualquer edificação, ou seja, falta de parâmetro para aferir o
valor real da construção” (fls. 418). Aponta que o projeto aprovado e o
'habite-se' foram juntados as fls. 18, no entanto, foram objeto de
interpelação
judicial
as
fls.
388
e
totalmente
ignorados
pela
Municipalidade. Observa que a segunda avaliação pericial ocorreu já
dentro da posse da própria Municipalidade, onde as fotos de fls. 218/227
não se assemelham às fotos do imóvel na posse do expropriado (fls.
130/142), indicando metragem incorreta no laudo. Existe uma diferença de
22,43 m2 entre as informações do laudo e no imóvel propriamente dito.
Afirma que o imóvel era utilizado como restaurante e residência. Requer
o provimento do recurso para que a Municipalidade seja condenada ao
pagamento do real valor do imóvel bem como a condenação do apelado
ao pagamento de honorários, nos termos do art. 85, §3o do CPC, assim
como o deferimento da gratuidade ou o recolhimento diferido.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.441/447).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese ao inconformismo da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante, o recurso não comporta provimento.
De proemio, considerando a comprovação da
hipossuficiência do expropriado, após juntada da declaração e
documentos relativos à sua capacidade econômica, admitindo-se que o
valor existente em conta é compatível com aquele levantado nesta
demanda a título de indenização, defere-se a gratuidade.

Demanda objetivando a desapropriação do
imóvel situado à Rua Tupã, no 80, bairro Camburi, inscrição cadastral
3134.124.1170.0082.0000, com área de 147,19 m2, e 200,00m2 de área
construída,
segundo
decreto
expropriatório,
de
titularidade
do
expropriado Fernando dos Santos (após sentença proferida em 2016, nos autos
de usucapião), a partir de declaração de utilidade pública pelo Decreto
Municipal no 6965/2017 de 02.10.2017 para ampliação de creche e
berçário a fim de atender a comunidade local na área educacional (fls.
380).
A expropriante entendeu como devido o valor de
indenização correspondente a R$728.895,00 para 13.11.2017. Em laudo
técnico provisório, o expert avaliou o imóvel em R$420.656,48 para
06.06.2018. Por sua vez, o expropriado entendeu como justo o valor
indenizatório na faixa de R$904.064,73 até R$1.073.674,73 para
julho/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, o perito indicou como valor
devido em laudo definitivo o montante de R$437.327,34 para 01.02.2019
(fls. 247).
O detalhado laudo pericial explica que “para
determinação do justo e real valor do imóvel ora avaliando, o perito valeu-se
dos métodos correntes adotados pela moderna técnica avaliatória, bem como
da Norma para avaliação de Imóveis Urbanos do Instituto Brasileiro de
Avaliação e Perícia de Engenharia de São Paulo IBAPE/SP e NBR 14.653-3.
Nas
avaliações,
temos
como
base
método
comparativo de dados de marcado que consiste em se determinar o valor do
imóvel pela comparação com outros similares, pelo preço de venda, tendo em
vista características semelhantes e admitindo-se que todos os que produzem a
mesma renda tem valor igual ou guardam proporcionalidade linear. No
processo comparativo entre o imóvel em exame e os pesquisados foi levado em
conta às características intrínsecas de cada um adaptando-se as diversas
condições de fórmulas próprias. Consideram-se também os coeficientes de
transposição, de melhoramentos públicos, de profundidade, de testada, de
topografia, de depreciação e outros.
Portanto, a apuração do valor básico unitário do
terreno foi feita através do metro quadrado médio, aplicando-se os fatores de
valorização ou desvalorização, em consonância com a Norma de Avaliação e
Perícia de Engenharia do IBAPE/SP e NBR 14.653-3. Para tanto se procedeu
a uma cuidadosa pesquisa de elementos, colhida em imobiliárias dessa região,
cujo tratamento de homogeneização encontra-se no presente trabalho” (fls.
228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E continua o perito, utilizando-se do método
comparativo direto, aplicando a metodologia de tratamento por fatores,
procedendo à avaliação através dos critérios de obtenção do valor metro
quadrado do terreno por pesquisa de campo, utilizando-se de fatores
homogeneizantes, notadamente o fator oferta, levando em consideração
a profundidade, a testada, a atualização e o local, combinando-se todos
os fatores para se chegar ao valor unitário de R$948,00/m2 (fls. 231/238) e
após a aplicação de fórmulas relativas ao grau de ajustamento e ao grau
de precisão, chegou-se ao valor médio saneado ou unitário para o
terreno no bairro Camburi de R$948,34/m2 (fls. 239/241).
Assim, calculou-se para o terreno, após a
incidência de todos os fatores mencionados de forma específica, o valor
de R$ 104.019,76, acrescido do valor das edificações, segundo fórmula
explicada às fls. 243, adotando-se a importância de R$2.094,57/m2, que
ensejou o valor de R$316.363,72, totalizando R$420.656,48 (fls. 242/246),
que após a devida atualização resultou em R$437.327,34 (fls. 247).
Portanto, não procede a tese da parte apelante
ao alegar que o perito não utilizou o método comparativo de valores
direto, tendo informado o expert os imóveis utilizados como referência.
Ademais, os critérios para o cálculo, inclusive para a construção foram
bem detalhados pelo perito conforme mencionado.
A diferença entre as fotos de fls. 218/227 e
aquelas de fls. 130/142 não comprometem a avaliação, porquanto se deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tão-somente à decoração e mobiliário retirados do local, que contribuíram
para o embelezamento do local, mas são irrelevantes em termos de
valoração da indenização devida.
De outro turno, assim como o perito, nota-se que
o laudo do assistente técnico da parte expropriada também adota
151,17m2 de área construída (fls. 125), a despeito de, posteriormente, o
expropriado apontar diferença 22 m2 aduzindo a juntada de projeto junto
à Prefeitura (fls. 383), vindicando a incorreção do valor de indenização sob
o fundamento de que a área construída seria maior do que aquela
admitida pelo expert e que haveria pedido de regularização de área
construída tramitando junto à Prefeitura.
Nota-se que os documentos acostados dão
conta de que o projeto aprovado pela Municipalidade e “Habite-se” (fls.
18) relativos ao imóvel, juntados pela expropriante, indicam que o terreno
possui 148,20 m2, e inicialmente contava com 100,28 m2 de área
construída.
A matrícula junto ao Registro de Imóveis de São
Sebastião no 45.799 aponta que o imóvel objeto da desapropriação
possui área total de 147,19 m2 de terreno (fls. 378) e como dito, o Decreto
Expropriatório aponta área total compatível com a descrita na matrícula
do imóvel, contudo 200 m2 de área construída. Ocorre que sequer o
expropriado sustenta que o imóvel teria 200m2 de área construída.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, adequadamente, o laudo pericial,
com fundamento nos documentos de fls. 10/21 e 38/39 dos autos, avaliou
o imóvel admitindo a área total de 147,19m2 de terreno e 151,17 m2 de
área construída, indicada na documentação que atesta a regularidade do
imóvel perante a Prefeitura, na categoria residencial (fls. 13).
Observa-se que o projeto de adequação da
construção de pavimento superior supostamente submetido à aprovação
da Prefeitura, juntado às fls. 383/386, mencionando área construída de
173,60 m2 (térreo teria 131,60 m2 e superior contaria com 42,00 m2), está
vinculado a contrato com o profissional responsável pela obra, que teria
sido celebrado em 20.02.2019, quando já em curso esta demanda (fls.
385), mais especificamente, após a realização do laudo pericial definitivo,
e não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove o
protocolo de regularização da área.
Ademais, o expert esteve no local e pode
averiguar se havia flagrante disparidade com as medidas reais, valendo
destacar que não adotou como área edificada aquela mencionada no
projeto antigo aprovado pela Municipalidade e Habite-se de fls. 18, que
correspondia a 100m2, tampouco àquela mencionada no decreto
expropriatório (200m2), mas sim a área de 151,17 m2, conforme
documentos oficiais relativos à edificação.
Ainda, não se constata do laudo que a eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falta de “habite-se” impactou na desvalorização, como alega o apelante.
Doutro vértice, pontua-se que um dos dois
imóveis trazidos pelo expropriado como referência para demonstrar a
suposta irregularidade do valor indicado pelo perito tem 400m2 de
terreno, 160 m2 de área construída e padrão de construção mais
sofisticado (fls. 345/358) que o imóvel objeto destes autos. Quanto ao
segundo imóvel mencionado (280 m2 de terreno e 135 m2 de área construída),
não foi juntado documento que ateste o elevado valor referido pelo
expropriado (R$1.200.000,00 - fls. 359/376), sendo oportuno consignar que
as fotos não fazem crer a correspondência ao sobredito montante.
Quanto à almejada indenização ao alegar que no
local havia um restaurante, cuja infraestrutura, de fato, é corroborada
pelas fotos, imperioso notar que o expropriado não comprova que à
época da desapropriação o restaurante estava em pleno funcionamento,
tampouco junta qualquer documento que demonstre o exercício regular
da atividade comercial, mediante a juntada das licenças bem como de
quaisquer documentos fiscais ou contábeis.
Assim, adequado o laudo elaborado pelo perito
judicial, técnico de confiança do magistrado e equidistante das partes,
assim como mostra-se escorreito o valor da indenização arbitrado pelo
perito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, inexistindo nos autos demonstração
concreta de eventual equívoco do expert, há de prevalecer o
entendimento deste.
Sendo assim, de rigor a mantença do julgado.
Descabida a condenação em honorários, nos
termos do art. 85, §3o do CPC, porquanto há regramento especial os
honorários de sucumbência estabelecido no Decreto-lei 3.365/41.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.839
Apelação Cível no 1003861-69.2017.8.26.0587
Comarca: São Sebastião
Apelante: Fernando dos Santos
Apelado: Prefeitura Municipal de São Sebastião
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345A11C
14
15
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13466DA4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003861-69.2017.8.26.0587 e o código de confirmação da tabela acima.